Tribunal: TJMT
Processo: 1011625-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1011625-36.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ACÁCIO PINTO DA LUZ em virtude da decisão lançada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal que, nos autos da Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar em Caráter Liminar ajuizada por FABIO LUIZ FERREIRA DA SILVA e VALÉRIA ADRIANA ALEXANDRE SILVA, deferiu o pedido liminar para bloquear, via RENAJUD, o veículo de placa ADA 6999.
Ao interpor o Recurso, o Recorrente pleiteou a concessão da assistência judiciária gratuita para o processamento deste recurso.
Consoante se infere da decisão de ID 44712959, foi concedido o prazo de 05 (cinco) dias ao Agravante para que trouxesse documentos que comprovassem o preenchimento dos requisitos legais, preferencialmente dos últimos seis meses.
Em cumprimento à determinação, o Agravante juntou a carteira de trabalho, bem como as declarações de imposto de renda.
É cediço que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
Porém, a Constituição Federal, exige a demonstração da insuficiência de recursos àqueles que pleitearem a gratuidade, conforme preceitua o artigo 5.o, inciso LXXIV.
Na hipótese, não consta nos autos documentos capazes de demonstrar a hipossuficiência do Agravante, de modo que, não tendo comprovada a real situação econômica, não há como ser deferida a assistência judiciária.
Pelos documentos juntados aos autos (cópias das declarações de imposto de renda e CTPS), entendo que o Recorrente não se enquadra no perfil de hipossuficiente, ao contrário, extrai-se que o Agravante exerce a profissão de Encarregado Administrativo de Mecanização, auferindo um salário mensal de R$ 8.051,76 (oito mil e cinquenta e um reais e setenta e seis centavos).
Ademais, constata-se da declaração de imposto de renda juntada pelo Recorrente, que este possui diversos bens, além de quantia considerável em caderneta de poupança.
Assim, em que pesem às alegações de que não dispõe de capital para arcar com o pagamento do preparo recursal, tenho que a improcedência do pedido se impõe, diante da ausência de documento que comprove a necessidade da benesse.
Inobstante isso, por meio de simulação no website desta Corte no link de guias, verifica-se que as custas judiciais para a interposição do Recurso é de R$ 155,88 (cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), o que indica quantia não expressiva diante da situação econômica do Recorrente.
Portanto, indefiro o pedido de assistência gratuita.
Nos termos do artigo 99, § 7.o, do CPC, intime-se o Agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do preparo, sob pena de deserção.
Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de junho de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora